Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-69.2019.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007479-69.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (RECORRENTE), PRISCILLA PEDROSO CONEJO - CPF: 030.897.241-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007479-69.2019.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Luis Carlos Conejo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRIOCA. UNIDADE CONSUMIDORA EM ZONA RURAL. DISTANTE DA CIDADE. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA INFERIOR A 48 HORAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO NO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 414/2010 DA ANEEL. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

Embora tenham ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do Recorrido, que fica na zona rural, nenhuma delas excedeu ao prazo previsto na Resolução 414 da ANEEL, conforme confessado na inicial.

Deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. Apesar de não ser agradável ficar sem energia elétrica, se a Unidade Consumidora fica na zona rural, em lugar de difícil acesso, distante da sede da cidade, o aborrecimento pela ausência temporária da energia elétrica não gera violação do direito de personalidade a ponto de causar gerar dano moral, por isso, entendo que não deve haver condenação a esse título.

“
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado
”

DETERMINO à reclamada que proceda nova revisão, regularização e manutenção da rede de fornecimento de energia elétrica, unidade consumidora n°6/2635945-5, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa única de R$5.000,00(cinco mil reais), devendo trazer comprovação nos autos de que diligenciou até o local e realizou a efetiva inspeção da rede elétrica e eventuais reparos.

Por fim, RATIFICO as decisões interlocutórias vinculadas aos Id. 27608052 e Id. 32844687, consolidando as multas outrora arbitradas e determinando o pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo descumprimento das tutelas de urgência deferidas nos autos.

Nas razões recursais a Recorrente alega que buscou identificar em seu sistema se houve a interrupção de energia elétrica na Unidade Consumidora do Recorrido e que não há qualquer prova que demonstre que de fato houve oscilação na Unidade Consumo; que não consta nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica na data alegada na exordial, e se houvesse seria em virtude de caso fortuito e de força maior. Que não estão presentes os requisitos necessários à reparação de danos morais e que mesmo que a oscilação noticiada fosse verídica, tal ocorrência não poderia ferir a moral do Recorrido de modo a gerar o direito ao recebimento de indenização. Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão do autor, no mínimo a redução do valor da condenação;

O Reclamante informa que houve descumprimento da determinação judicial, pois não houve a manutenção da rede elétrica e diz que a Reclamada incidiu em multa.

Nas contrarrazões o Recorrido ratifica as alegações contidas na petição inicial e requer o improvimento do recurso. Na exordial o Reclamante alega que reside na cidade de Primavera do Leste, mas é proprietário de uma área rural localizada no Município de Chapada dos Guimarães, que fica na estada rural da Água Fria, sentido Balsa da Água Branca, e que é utilizada para o seu laser e dos seus familiares, lugar para descanso.

Diz que desde o dia 11.10.2019 vem sofrendo diversas e constantes interrupções no fornecimento de energia em sua residência por períodos, as vezes, superiores a 24 horas e que é assim, em praticamente todos os finais de semana, constantemente ocorreram falta de energia elétrica.

Afirma que no dia 11/10/2019 (sexta-feira), faltou energia no período da tarde e só retornou às 10:00 horas do dia 12/10/2019 (sábado); que faltou energia no dia 18/10/2019 (sexta-feira) às 13:00 horas e só foi restabelecida no dia 19/10/2019, às 13:30 horas, 24:30 horas sem energia; que faltou energia no dia 26/10/2019 (sábado) às 19:05 horas e até às 11:00 horas do dia 27/10/2019, quando veio embora não havia sido restabelecida, prazo superior a 16:00 horas. Que no dia 01/11/2019 (sexta-feira), faltou energia às 19:30 horas e foi restabelecida às 5:00 do dia 02/11/2019, 8:30 horas sem energia e que no mesmo dia às 12:30 horas faltou energia novamente e somente foi restabelecido às 3:30 horas do dia 03/11/2019, 12 horas sem energia. Informa ter feito reclamações na ANEEL, na ouvidoria da Energisa, sem solução.

Alega que no dia 29/11/2020 foi para a chácara e lá chegando foi informado por seu vizinho que faltou energia na tarde do dia 27 e foi restabelecida no dia 28 e que novamente faltou energia às 23:00 horas, e não havia retornado até a tarde do dia 29, que telefonou para ao Energia e foi restabelecida às 18:20 horas. Informa que a falta de energia ocorre em toda a região.

Ao final requer que a Ré seja conferida tutela antecipada e condenar a ré a pagar multa no valor de R$ 1.000,00 cada vez que falta energia elétrica, cumulado com multa de R$ 500,00 por hora de atraso após o decurso de sete horas do prazo informado para o restabelecimento da energia. A condenação da ré a pagar o valor R$ 5.000,00 a título de dano moral

Foi deferido pedido de liminar, nos seguintes termos:

“Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a reclamada proceda revisão, regularização e manutenção da rede de fornecimento de energia elétrica, garantindo o fornecimento ininterrupto de transmissão de energia para a residência do reclamante (unidade consumidora 6/2635945-5, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) a cada falta de energia comprovada, bem como R$ 200,00 (duzentos reais) por cada hora que ultrapassar as sete horas regulamentares para sanar o defeito após a comprovada reclamação, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), salvo comprovada a força maior ou caso fortuito não imputável à má-prestação do serviço da reclamada.”

A ré informou nos autos, logo após a citação, que apesar de a Unidade Consumidora do autor ser instalada em lugar de difícil acesso não mediu esforços para o atendimento o mais rápido possível.

Se a Unidade Consumidora fica em zona rural, distante da cidade, e em local de difícil acesso, que gera dificuldade para o atendimento, a regra de atendimento e de fixação de dano moral, não pode ser a mesma para a Unidade Consumidora urbana.

Até porque o quando ocorre um problema este afeta toda a gleba, como disse o próprio autor, e neste caso a equipe que se desloca para procurar resolvê-lo tem que atender toda a região.

O art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando se tratar de religação localizada em área rural.

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural
”

Observo nos autos que a demora relatada pelo consumidor não é considerada excessiva visto que nenhuma interrupção alegada foi superior prevista na norma acima.

Dessa forma, embora as ausências de energia elétrica tenham causado dissabores ao recorrido, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

O Recorrido não é morador do imóvel onde fica a Unidade Consumidora objeto desta ação, o utiliza apenas como recreio, em tese, sabe dos problemas que ocorrem na região, com a falta de energia, principalmente quando o tempo está chuvoso, em que, como é público e notório, se um galho de árvore, por qualquer motivo, encostar nos fios da rede elétrica, gera o chamado curto circuito, que causa a queda do fusível que fica no transformador, e por consequência a falta de energia para as Unidades Consumidoras dependentes dele.

Como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

De fato não é agradável ficar sem energia elétrica, mas é quando a Unidade Consumidora fica na zona rural, em lugar de difícil acesso, distante da sede da cidade, o aborrecimento pela ausência temporária da energia elétrica não gera violação do direito de personalidade a ponto de causar gerar dano moral, por isso, entendo que não deve haver condenação a esse título.

O mesmo se diz em relação à determinação contida na liminar deferida e ratificada na sentença de revisão, regularização e manutenção da rede de fornecimento de energia elétrica, garantindo o fornecimento ininterrupto de transmissão de energia para a residência do reclamante, pois pelas regras da experiência comum, podem ocorrer fatores externos que venham gerar a falta temporária da energia elétrica. Nem mesmo na zona urbana não se pode garantir o fornecimento ininterrupto de energia elétrica. Evidentemente que se houver falha na prestação do serviço a Reclamada poderá ser responsabilizada civilmente, desde que comprovado o fato. Por tal motivo, devem ser revogados os efeitos das decisões interlocutórias e as multas cominatórias nelas estabelecidas e ratificadas na sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021